Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-94.2013.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001882-94.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NEUZA DE MELO - CPF: 240.754.501-04 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

OS CONCRETOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ão
cíve
l
interposta contra sentença que
homologou o
cálculo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de
R$ 58.908,87 (cinquenta e oito mil novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos)
, referente
a
expurgos inflacionários sobre saldo existente em caderneta de po
upança, em decorrência do denominado Plano Verão.

O apelante pleiteia

que seja deferido efeito suspensivo ao recurso
, assim como
a reforma da sentença, declarando a nulidade da decisão
.

Em suas contrarrazões, a recorrida vindica
a
aplicação de multa,
por entender
protelatóri
a
a insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
: (i)

se o recurso deve ser conhecido quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo; (
ii
)

a alegada nulidade da sentença por suposto excesso no cálculo
elaborado pelo perito judicial;
e (
iii
)
a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
pedido
relativo à concessão de efeito suspensivo à apelação,
além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões
recursais, pois configura inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido.

4.
O cálculo pericial foi realizado conforme os parâmetros estabelecidos na sentença e na jurisprudência aplicável, com base nos Temas Repetitivos n. 677 e n. 891 do STJ, não sendo demonstrados erros ou excessos.

5.
A impugnação apresentada pelo apelante carece de elementos objetivos e específicos capazes de invalidar
a
s conclusões do expert nomeado pelo juízo.

6
.
O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza, por si só, conduta protelatória ou litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa grave, além de prejuízo à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido
.

Tese de julgamento:
“
O cálculo de liquidação de sentença elaborado por perito judicial deve prevalecer quando realizado de acordo com os parâmetros fixados na
decisão
e na jurisprudência aplicável, salvo prova
concreta e
objetiva de erro ou excesso
”.

Dispositivos relevantes
citados:
CPC, arts. 1.012, 80 e 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Temas Repetitivos n. 677 e n. 891,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003 e N.U 1010870-07.2023.8.11.0000; TJMG, Agravo de Instrumento-
Cv
1.0439.14.012140-1/003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
por

BANCO DO BRASIL S.A.

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da
Comarca de
Pedra Preta
que
,
nos autos da
l
iquidação de
s
entença movida por
MARIA NEUZA DE MELO
,
julgo
u
procedente o pedido e homologo
u

o cálculo
apresentado pelo perito nomeado pelo juízo,
para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 58.908,87

(cinquenta e oito mil novecentos e oito r
eais e oitenta e sete centavos), e condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o importe da condenação (id.
250631211
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta
a existência de equívocos por parte do perito judicial quanto à
apuração da diferença e
à
inclusão dos honorários
advocatícios
no cálculo
,
argumentando ser excessivo e indevido o montante
da condenação
, por entender que a quantia a ser paga
perfaz
R$ 19.970,96 (
dezenove
mil novecentos e setenta reais e noventa e

seis centavos), atualizad
a
até 30/04/2024
.

Com essas considerações, pleiteia que
seja deferido efeito suspensivo ao recurso
e a
reforma da sentença, declarando a nulidade da

decisão
.

A apelada
apresentou suas contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do
apelo, além da
majoração dos honorários
de sucumbência e
aplicação da penalidade de multa, ambos em seu patamar máximo, sob o argumento de que se trata de recurso de cunho protelatório
(id. 250631215).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Versam os autos sobre liquidação de sentença
proposta
por
MARIA NEUZA DE MELO

em face
do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
pretendendo o recebimento de
valores
relativo
s

aos e
xpurgos inflacionários
sobre
saldo
existente em
caderneta de poupança mantida junto à instituição financeira
, em decorrência do
denominado Plano Verão
.

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedente
o pedido, homologando
o cálculo
apresentado pelo perito
judicial,
nos seguintes term
os:

“(...)

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989
(Plano Verão).

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial.

Já a parte executada não concordou fazendo apenas remissão ao laudo do assistente, sem fazer qualquer outro apontamento.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

Os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 140363791, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de
correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos
, teve
a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.
(...)

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 140363791
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 58.908,87 (cinquenta e oito mil novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10%
(dez por cento) sobre da condenação.

Transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$ 58.908,87 (cinquenta e oito mil novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos), bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.890,88 (cinco mil e oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução
dos valores remanescente
depositados nos autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se o feito com as cautelas necessárias.
(
...)”
.
(id.
250631209
).

Irresignad
a
,
a instituição financeira
interpôs o presente recurso
, objetivando a atribuição de efeito suspensivo
ao apelo, assim como a
reforma da sentença
para que seja
declara
da su
a nulidade, ante o excesso
no valor da condenação.

Em suas contrarrazões, a recorrida vindica a rejeição do recurso, com majoração
dos honorários de sucumbência e aplicação de multa, ambos em seu patamar máximo
, dado o caráter protelatório da insurgência.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o
requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (
...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo apelante
.

Superado esse ponto, q
uanto ao mérito, vislumbra-se que a insurgência não prospera.

Com efeito, tem-se que
o perito judicial elaborou
seus
cálculos em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença
, bem como na
jurisprudência
relativa à matéria
,
sobretudo o previsto nos
Temas
Repetitivos

n.
677 e
n.
891
do
Superior Tribunal de Justiça
.

Deveras,
os métodos e critérios utilizados pelo expert consideraram,
corretamente
,
o saldo base para cálculo, os índices de atualização monetária, os juros moratórios conforme a legislação vigente em cada período, a multa e os honorários advocatícios fixados judicialmente, senão vejamos:

“(...)
Valor dos expurgos inflacionários:
O saldo da conta em janeiro de 1989

era de NZC$ 2.641,58. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72%

sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 2.641,58
,

chega-se
ao valor de
NCZ$ 1.128,48
a título de diferença.

Juros moratórios:
Até 10 de janeiro de 2003 os juros eram fixados em

0,50% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916), passando desde então a

1,00% ao mês conforme art. 406 do Código Civil – Lei 10.406/2002.

Desse modo, de 08/06/1983 a 10/01/2003 (115 meses) - juros de 0,50%

aplicados de forma simples totalizando 57,50% (Cinquenta e sete

vírgula cinquenta por cento) e de 11/01/2003 a 01/01/2024 (251 meses)

- juros de 1,00% aplicados de forma simples totalizando 251% (
Duzentos

e cinquenta e um
por cento).

Portanto, o percentual dos
juros
do período totaliza
308,50%

(
trezentos e oito vírgula
cinquenta por cento).

Multa do artigo 475-J do CPC (Id. Num. 37090731 – Pág. 33):

“...
Assim,

ante a comprovação da parte requerente quanto a sua condição de

poupadora à época do referido plano econômico cite-se a instituição

financeira requerida para o cumprimento da sentença no prazo de 15

dias, nos
termos das decisões acostada aos autos, sob pena de

incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC.”

Honorários advocatícios de 10% (Id. Num. 37090731 – Pág. 33):
“...
Caso

não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo os

honorários advocatícios para esta nova fase do processo em 10% (dez

por cento) sobre o valor do débito (STJ –
Resp
1165953/GO RECURSO

ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 24/11/2009, DJE 18/12/2009.”
(...).
(id.
250631200
).

O
banco
apelante, por sua vez,

embora apresente valor significativamente inferior ao apurado pela perícia
, não logrou êxito em demonstrar, específica e objetivamente,
a existência de equívocos
no
quantum
estabelecido pelo perito judicial.

Assim, a mera apresentação de
importe
divergente, desacompanhada de elementos que evidenciem efetivo erro ou excesso no cálculo pericial, não é suficiente para infirmar as conclusões do laudo, sobretudo considerando que este foi elaborado por profissional de confiança do juízo e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Sobre o assunto, vale citar os seguintes julgados:

“(...)
A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico.
”.

(
TJMT,
N.U 1010870-07.2023.8.11.0000,
Ant
ônia Siqueira Gonç
alves,
Terce
ira Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 13/09/2023,
p
ublicado no DJE 19/09/2023)
.

“(...) “
Tratando-se de prova de cunho eminentemente técnico e ausentes elementos aptos a infirmar a conclusão a que chegou o 'expert', deve prevalecer
a
prova pericial
”

(TJMG - AI: 10701040885892003).
(...)”.

(TJMG
,
Agravo

de Instrumento-
Cv

1.0439.14.012140-1/003, Relator: Des.

Roberto Vasconcellos, 17ª C
âmara Cível,
julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)
.

Nesse contexto, não havendo subsídios concretos que
evidenciem
a incorreção do laudo pericial, deve ser mantida a sentença que homologou os cálculos ap
resentados pelo perito do juízo, inexistindo razão para se falar em decretação de nulidade.

No que se refere ao intento de
aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato,
para
que haja condenação nesse sentido,

se faz
necessário
q
ue a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do
art. 80 do CPC,
assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a
parte contrária, requisitos est
es que, por certo, não foram
preenchidos no caso em apreço.

A prop
ósito, “
a
aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019)
.

Logo,
uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual
, inviável a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço, em parte, da apelação interposta
por
BANCO DO BRASIL S.A.

e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025